Tribunal: STF
Processo: Rcl 81517
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mércia Hissako Morishita em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010504-95.2018.5.15.0065.



    A reclamante afirma, em síntese, que as autoridades reclamadas, ao afastarem a aplicação de norma coletiva de trabalho que prevê, expressamente, descanso de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho, para aplicar, analogicamente, o art. 72 da CLT, combinado com a Norma Regulamentadora nº 31 do Ministério do Trabalho, que preveem 10 minutos de descanso a cada 1 hora de trabalho, violaram o entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral.



    No ponto, salienta que a autoridade reclamada “consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois desconsiderou disposição normativa que estabelecia pausas de dez minutos a cada duas horas de trabalho para os empregados nos depósitos de padronização de ovos das granjas. Em razão disso, o ora reclamante foi condenado ao pagamento de horas extraordinárias, em decorrência de suposta supressão das pausas previstas na NR nº 31, nos moldes do artigo 72, da CLT, por aplicação analógica”. (eDOC 1, p. 5)



    Alega “que o fato de a primeira decisão reclamada ter sido proferida em data anterior à decisão do processo-paradigma em controle difuso não impede a utilização da reclamação como meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada”. (eDOC 1, p. 12)



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a cassação dos atos reclamados, afastando a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, tendo em vista o entendimento firmado no Tema 1.046 da repercussão geral.



    As autoridades reclamadas prestaram informações (eDOC 15 e 16).



    O Sindicato dos Empregados Rurais de Bastos juntou contestação (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO. TRABALHADOR RURAL DA AVICULTURA. INTERVALO INTRAJORNADA. HORAS EXTRAS. NR-31. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.046. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A reclamação foi ajuizada com o objetivo de cassar decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em que mantida a condenação da ré ao pagamento de horas extras pela supressão de intervalo intrajornada, regulado pela NR-31, em aplicação analógica do art. 72, da CLT. 2. Ausência de aderência estrita, uma vez que “a matéria discutida não envolve pausas intervalares para alimentação, mas sim interrupção intrajornada em atividades que representam riscos biomecânicos significativos para os trabalhadores”. 3. Conforme pontuado pela instância ordinária, “não há tese no acórdão recorrido acerca da existência de norma coletiva quanto às pausas previstas na NR-31. 4. Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 25)



    É o relatório.



    Decido.



    No caso em exame, verifica-se que o Sindicato dos Empregados Rurais de Bastos ajuizou ação civil pública em face da ora reclamante, requerendo a concessão de intervalo de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho, conforme disposto em norma coletiva de trabalho. Na ocasião, “[m]encionou que o a NR-31 do Ministério do Trabalho e Emprego também não vem sendo observada pelo empregador. Destacou que através de termo de ajustamento de conduta firmado como o Ministério Público do Trabalho, os empregadores rurais se comprometeram a realizar estudos para adequação do ambiente de trabalho à tal norma regulamentar. Sendo assim, requereu a condenação do requerido a implementar os descanso previstos na NR-31 do MTE a todos os trabalhadores que labores sob as condições ali previstas, bem como pagar, na forma de horas suplementares, os descansos suprimidos durante o período imprescrito, além de indenização por morais coletivos” (eDOC 5, p. 3)



    Inicialmente, o Juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ilegitimidade de parte. Foi interposto recurso ordinário contra a referida decisão, o qual foi provido para reconhecer a legitimidade do autor, motivo pelo qual os autos retornaram à origem para o rejulgamento da causa.



    Ao reanalisar o processo, o Juízo da Vara do Trabalho de Tupã julgou procedente a ação, condenando a ré a implementar “em favor de seus empregados, exceto aqueles que trabalham predominantemente sentados (tratoristas, motoristas, funcionários administrativos), os intervalos previstos na NR 31 (artigo 72 da CLT, por analogia), sob pena de multa diária em valor a ser oportunamente arbitrado”. 



    Ao proferir a decisão, assentou que “não obstante o princípio da autonomia da vontade coletiva e a previsão contida no artigo 611-B, parágrafo único, da CLT, em relação às pausas ergonômicas, as disposições convencionais não devem prevalecer sobre as Normas Regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho em Emprego”. Confira-se trecho da sentença:



    “Segundo o alegado na inicial, a demandada não estaria concedendo aos seus empregados, a despeito de exercerem todos eles atividades necessariamente em pé ou com sobrecarga muscular estática e dinâmica, os intervalos ergonômicos previstos na NR 31 e nas normas coletivas aplicáveis à categoria profissional. Pugnou pela imposição de obrigação de fazer aos empregadores no sentido de que passe a conceder os intervalos previstos na referida norma regulamentadora (subsidiariamente, na CCT), pela condenação dos mesmos ao pagamento aos trabalhadores dos intervalos suprimidos a título de horas extras e, por fim, ao pagamento de indenização por dano moral coletivo a ser revertida a um fundo com destinação específica.



    (...)



    A Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Agricultura (NR 31), aprovada pela Portaria 86 de 03/03/2005 do Ministério do Trabalho, estipula, no item 31.10.7 que “para as atividades que sejam realizadas necessariamente em pé, devem ser garantidas pausas para descanso”. Logo à frente, a mesma NR 31 (item 31.10.9) prevê que “nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica devem ser incluídas pausas para descanso e outras medidas que preservem a saúde do trabalhador”.



    Não há como se afastar a aplicação da NR 31 aos trabalhadores da avicultura. Afinal de contas, a avicultura na mais é senão um ramo da atividade pecuária.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, em 17/03/2016, editou a Súmula 51 com a seguinte redação “face à ausência de previsão expressa na NR31 do MTE acerca da duração das pausas previstas para os trabalhadores rurais, em atividades realizadas em pé ou que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica, aplicam-se, por analogia, no que tange ao tempo a ser observado à regularidade do descanso, as disposições contidas no artigo 72 da Consolidação das Leis do Trabalho”. 



    O artigo 72 da CLT estabelece que “nos serviços permanentes de mecanografia, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo, corresponderá um repouso de 10 minutos não deduzidos da duração normal do trabalho”.



    A cláusula 25ª da CCT 2016/2017 (vigente desde fevereiro de 2016 até janeiro de 2017), firmada entre a requerente e o Sindicato Rural de Bastos contempla a seguinte previsão: “será concedida pausa de dez minutos a cada duas horas de trabalho aos empregados nos depósitos de padronização de ovos nas granjas”. A CCT 2017/2018, firmada entre as mesmas entidades sindicais, traz idêntica previsão.



    O sindicato-autor anexou ainda ao processo Termos de Ajuste de Conduta firmados entre o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região e vários proprietários de granjas da cidade de Bastos (Granjas Higashi, Hirai, Shida, Fênix, Fukuda, Marinho, Ikeda, Gohara, Maki, Matsuda, Murakami) entre 2015 e 2017. Entre outras obrigações assumidas, os “granjeiros” se comprometeram, nos referidos instrumentos, a “proceder a análise das condições ergonômicas de trabalho de todas as atividades da empresa, com ênfase para a postura, ritmo do trabalho, mobiliários, organização do trabalho e necessidade de pausas”. 



    (...)



    A matéria ora discutida não envolve pausas intervalares para alimentação, mas sim interrupções intrajornada em atividades que representam riscos biomecânicos significativos para os trabalhadores. Dessa maneira, não obstante o princípio da autonomia da vontade coletiva e a previsão contida no artigo 611-B, parágrafo único, da CLT, em relação às pausas ergonômicas, as disposições convencionais não devem prevalecer sobre as Normas Regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho em Emprego.



    Assim, determina-se que a requerida, no prazo de dez dias do trânsito em julgado da presente decisão, implemente em favor de seus empregados, exceto aqueles que trabalham predominantemente sentados (tratoristas, motoristas, funcionários administrativos) os intervalos previstos na NR 31 (artigo 72 da CLT, por analogia), sob pena de multa diária em valor a ser oportunamente arbitrado. 



    Declara-se ainda que os trabalhadores pertencentes à categoria profissional representada pelo sindicato-autor e que se ativam ou se ativaram (obedecido o prazo quinquenal anterior à data da propositura da presente ação) nos setores/tarefas que envolvam riscos biomecânicos (condição que será apurada individualmente em liquidação por artigos) têm o direito ao recebimento dos intervalos ergonômicos acima reconhecidos e não concedidos como remuneração suplementar com adoção dos adicionais legais e observância da evolução remuneratória com inclusão de todas as parcelas salariais fixas na base de cálculo. Deverão ser considerados e deduzidos os intervalos ergonômicos concedidos pelo empregador. Os reflexos em DSR, férias com 1/3, natalinas e FGTS serão devidos somente até 10/11/2017, uma vez que a Lei 13.467/2017 atribuiu natureza indenizatória aos pagamentos pela supressão dos intervalos”.



    Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou-lhe provimento, mantendo integralmente os termos da sentença que afastou a aplicação do acordo coletivo de trabalho firmado entre as partes para, por analogia, aplicar o disposto no art. 72 da CLT. Confira-se:



    “Por sua vez, a NR-31 do Ministério do Trabalho e Emprego prevê a concessão obrigatória de pausas para descanso e recuperação ao trabalhador rural que exerça atividades em pé ou com sobrecarga muscular estática ou dinâmica. 



    A jurisprudência sedimentou-se no sentido de que a falta de previsão expressa quanto ao tempo concedido para recuperação do trabalhador não pode impedir a aplicação da norma. Assim, analogicamente tem-se aplicado ao caso a disciplina do art. 72, da CLT, quanto à duração e à frequência do repouso.



    E nesse sentido dispõe a Súmula 51, desse E. TRT da 15ª região:



    51 - "TRABALHO RURAL. PAUSAS PREVISTAS NA NR-31 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 72 DA CLT. Face à ausência de previsão expressa na NR 31 do MTE acerca da duração das pausas previstas para os trabalhadores rurais, em atividades realizadas em pé ou que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica, aplicam-se, por analogia, no que tange ao tempo a ser observado e à regularidade do descanso, as disposições contidas no art. 72 da CLT". (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 003/2016, de 17 de março de 2016 - Divulgada no D.E.J.T de 18/3/2016, págs. 02 e 03; D.E.J.T de 21/3/2016, pág. 02; D. E.J.T de 22/3/2016, pág. 02).



    (...)



    No caso dos autos, a ré não logrou êxito em comprovar que concedia as previstas na NR-31, razão pela qual não merece reforma o julgado”.



    Na sequência, foi interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado, ensejando a interposição de agravo de instrumento. O Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Hugo Carlos Scheuermann, negou provimento ao agravo de instrumento, razão pela qual foi apresentado agravo interno, que também teve o provimento negado, conforme se extrai da ementa:



    “AGRAVO DA RECLAMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TRECHO DO ACÓRDÃO REGIONAL QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS IMPUGNADAS. 1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SINDICATO PATRONAL. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERVALO PREVISTO NA NR 31 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. 4. INTERVALO PREVISTO NA NR 31 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. NORMA COLETIVA. Impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte. PAUSAS PREVISTAS NA NR 31 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 1. COMPROVAÇÃO DO TRABALHO COM SOBRECARGA MUSCULAR. RECURSO DE REVISTA DESFUNDAMENTADO. ART. 896, “A” E “C”, DA CLT. 2. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 72 DA CLT. MATÉRIA PACIFICADA. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA. Ainda que por fundamento diverso, impõese confirmar a conclusão adotada na decisão agravada, no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento. Agravo conhecido e não provido”. 



    Na oportunidade, o Tribunal Superior do Trabalho assentou ser inviável o exame da controvérsia acerca da existência de acordo coletivo de trabalho sobre a matéria, nos seguintes termos:



    “No agravo, a parte ré menciona a existência de norma coletiva prevendo a concessão de 10 (dez) minutos de descanso a cada 02 (duas) horas trabalhadas. Defende “a prevalência das normas coletivas (negociado) sobre o legislado”, conforme decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 1.046 de Repercussão Geral. Aponta violação do art. 611-A, § 5º, da CLT.



    Da leitura do acórdão regional, cuja fundamentação é reproduzida no recurso de revista (fls. 1723-4), verifico que não há qualquer registro acerca da existência de pactuação coletiva sobre o intervalo em exame. O fragmento transcrito à fl. 1729, em que há manifestação sobre essa questão, não foi extraído do acórdão regional, mas, sim, da sentença. Inviável, pois, o exame da controvérsia sob esse viés, por óbice do art. 896, § 1º-A, I, da CLT”.



    Posteriormente, Mercia Hissako Morishita, ora reclamante, interpôs recurso extraordinário, alegando, em síntese, violação ao Tema 1.046 da repercussão geral. O recurso teve seu seguimento negado com fundamento nos Temas 181 e 660 da repercussão geral. Ademais, foi consignado que a matéria discutida não guardava aderência com o Tema 1.046. Transcrevo, a seguir, o teor da decisão:



    “Inicialmente, cabe destacar que, embora a recorrente aponte ofensa ao art. 7º, XXVI, da CF, não se trata de matéria com aderência ao Tema 1046 da tabela de repercussão geral do STF, uma vez que não há tese no acórdão recorrido acerca da existência de norma coletiva quanto às pausas previstas na NR-31. Destacou-se “que não há qualquer registro acerca da existência de pactuação coletiva sobre o intervalo em exame.”.



    Por outro lado, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”,entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal”.



    Sobreveio, então, a interposição de agravo interno, cujo provimento foi negado, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. HORAS EXTRAS - TRABALHADOR RURAL - NR-31. INTERVALO PARA DESCANSO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido”.



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se violação ao entendimento firmado no tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, no qual ficou assentado que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido”. (ARE 1121633, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.4.2023)



    Diante de todo o exposto, entendo que a autoridade reclamada violou a orientação fixada no referido paradigma.



    Explico.



    No caso em tela, resta incontroversa a existência de Convenção Coletiva de Trabalho, firmada pelo Sindicato dos Empregados Rurais de Bastos, a qual regulamenta expressamente as pausas para descanso, nos seguintes termos:



    “CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PAUSA PARA DESCANSO 



    Será concedida uma pausa de dez (10) minutos a cada duas (2) horas de trabalho aos empregados nos depósitos de padronização de ovos das granjas”. (eDOC 4, p. 7)



    No ponto, reforçando essa afirmativa, colhe-se dos autos que o pedido formulado na inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato se refere, especificamente, à concessão de intervalo de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho, conforme disposto em norma coletiva de trabalho, o qual foi afastado pelo Juízo de primeiro grau sob o fundamento de que “não obstante o princípio da autonomia da vontade coletiva e a previsão contida no artigo 611-B, parágrafo único, da CLT, em relação às pausas ergonômicas, as disposições convencionais não devem prevalecer sobre as Normas Regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego”.



    Desse modo, considerando a existência de Convenção Coletiva de Trabalho que disciplina de forma específica a pausa para descanso dos trabalhadores da avicultura, não se cogita a aplicação do artigo 72 da CLT, uma vez que tal dispositivo trata de categorias e condições laborais diversas daquela ora examinada. Vejamos:



    “Art. 72. Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), a cada período de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 (dez) minutos não deduzidos da duração normal de trabalho”.



    Assim, levando em consideração que no caso dos autos não houve supressão de direito constitucionalmente assegurado, conclui-se que as decisões da Justiça do Trabalho que afastam a aplicação do disposto em Convenção Coletiva de Trabalho quanto à regulamentação das pausas para descanso, para impor a aplicação do artigo 72 da CLT, incorrem em flagrante afronta ao Tema 1046 da repercussão geral, que consagrou prevalência da negociação coletiva e a autonomia das partes.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar os atos reclamados e determinar a realização de novo julgamento, que deverá observar as diretrizes fixadas no Tema 1046 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente